Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-82.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos efetuados em conta corrente. Contratação não comprovada. Sentença de parcial procedência. Restituição de valores descontados. Danos morais afastados. Apelo da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à inexigibilidade do débito e à restituição dos valores.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos efetuados em conta corrente. Contratação não comprovada. Sentença de parcial procedência. Restituição de valores descontados. Danos morais afastados. Apelo da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à inexigibilidade do débito e à restituição dos valores. Desconto indevido em conta corrente. Autora que se viu privada de verba alimentar. Ato ilícito. Incidência do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Danos morais verificados. Precedentes TJSP. Quantum fixado em R$ 5.000,00. Quantia suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença reformada em parte. Sucumbência pelo réu. Recurso parcialmente provido.